Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Busca e apreensão. Apelação cível. Localização do bem. Nova diligência. Ausência de recolhimento de custas complementares. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, IV, CPC. Extinção. Decisão surpresa. Não configuração. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e §3o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante do não recolhimento de custas processuais para realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3. O art. 82, caput e §1o, preconiza que incube ao autor o pagamento das despesas dos atos que requerer no processo.
4. A parte, mesmo tendo sido intimada previamente para indicar endereço para localização de veículo devidamente acompanhado do recolhimento das custas complementares, quedou-se inerte quanto à última determinação, não havendo, assim, decisão surpresa.
5. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a localização do bem e a citação da parte ré são essenciais para o prosseguimento da ação. Assim, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849789, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024. TJDFT, Acórdão 1900407, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/7/2024.